Tribunal: STF
Processo: AI 349477
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO - APLICABILIDADE ESTRITA DA PRERROGATIVA
PROCESSUAL DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO (CPC, ART. 188) -
PARANAPREVIDÊNCIA - ENTIDADE PARAESTATAL (ENTE DE COOPERAÇÃO) -
INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO EXTRAORDINÁRIO DA AMPLIAÇÃO DO
PRAZO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- As empresas governamentais (sociedades de economia mista e empresas
públicas) e os entes de cooperação (serviços sociais autônomos e
organizações sociais) qualificam-se como pessoas jurídicas de
direito privado e, nessa condição, não dispõem dos  benefícios
processuais inerentes à Fazenda Pública (União, Estados-membros,
Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias), notadamente
da prerrogativa excepcional da ampliação dos prazos recursais (CPC,
art. 188). Precedentes.